Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E S P A C H O Na petição de ID 45448314, os autores/apelantes requerem a retirada do presente processo da pauta de julgamento da 12a sessão virtual. Afirmam os autores que a apelação em questão já foi julgada simultaneamente com o processo no 0726571-29.2022.8.07.0000 (agravo interno na petição cível), na 5a sessão ordinária do Plenário Virtual, finalizada em 16/03/2023. De fato, houve um equívoco na inclusão dos processos em pautas distintas. Verifica-se do acórdão registrado sob o no 1675636, disponibilizado no DJe em 27/03/2023, juntado aos autos do processo no 0726571-29.2022.8.07.0000, que já ocorreu o julgamento simultâneo da apelação e da petição cível. Todavia, a fim de formalizar o julgamento da apelação, mantenho o presente feito na pauta da 12a sessão ordinária do Plenário Virtual. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora